Tribunal: TCU
Processo: 005.010/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3854/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.010/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acacio Divino Jacinto de Castro (XXX.427.086-XX); Ana Lucia Pereira Torres (XXX.518.154-XX); Elisabeth Eustaquia da Cruz Manini (XXX.224.726-XX); Eurimeia de Brito Salgado (XXX.821.466-XX); Hilo Rogerio da Silva (XXX.602.106-XX); Joao Bosco Ornelas (XXX.335.216-XX); Jose Raimundo Ferreira (XXX.509.988-XX); Jussara Griffo (XXX.455.346-XX); Luiz Aroldo Magalhaes (XXX.595.876-XX); Regina Celia de Cicco Nascimento (XXX.985.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.